Tribunal: TJPA
Processo: 0800977-59.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11849 - Não Discriminação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800977-59.2022.8.14.0086

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE JURUTI, FRANCINEI SOUSA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que manteve a extinção, sem resolução de mérito, de mandado de injunção ajuizado contra a Câmara Municipal de Juruti, visando suprir alegada omissão legislativa sobre direitos da população LGBTQIA+.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à fundamentação jurídica adotada, à luz da jurisprudência do STF e dos pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a inadequação do mandado de injunção, diante da inexistência de omissão legislativa relativa a norma de eficácia limitada.

5.A norma invocada (dignidade da pessoa humana) possui eficácia plena, não exigindo regulamentação legislativa para sua aplicação.

6.A ausência de legislação municipal específica não inviabiliza o exercício de direitos, passíveis de tutela por outros meios.

7.Não há omissão a ser suprida, tampouco contradição a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.O mandado de injunção exige omissão legislativa sobre norma constitucional de eficácia limitada.

2.Normas de eficácia plena, como a dignidade da pessoa humana, não ensejam o uso da via injuncional.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 330, I, 485, VI e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 7456, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10.05.2024; STF, AgR no MI 6825, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador Mairton Marques Carneiro
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do v. Acórdão de Id. 28906646, proferido por esta Turma de Direito Público, que, no julgamento do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de extinção, sem resolução de mérito, de Mandado de Injunção ajuizado
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI
, ora embargado.

Na origem, trata-se de Mandado de Injunção ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da Câmara Municipal de Juruti, representada por seu Presidente, Sr. Francinei de Sousa Andrade, visando ao reconhecimento da omissão legislativa local na criação de normas que assegurem os direitos da população LGBTQIA+, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender inadequada a via eleita (artigos 330, I, e 485, VI, do CPC).

Irresignado, o Parquet interpôs Apelação Cível, que foi desprovida por decisão monocrática, sobre a qual interpôs Agravo Interno, igualmente desprovido pelo colegiado, resultando no acórdão ora impugnado por meio dos presentes embargos.

Nas razões recursais, o embargante aponta omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à ausência de análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no MI 4.733/DF, à omissão de apreciação dos pedidos individualizados formulados na exordial e à ausência de manifestação sobre a competência legislativa municipal para legislar sobre os direitos pleiteados.

Sustenta, ainda, contradição na fundamentação quanto à eficácia plena da dignidade da pessoa humana e à necessidade de regulamentação legislativa.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de Id

30340532.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses legais ensejadoras dos aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou, de forma adequada, suficiente e fundamentada, a controvérsia posta nos autos, reiterando os fundamentos que levaram à manutenção da decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta contra sentença de extinção do mandado de injunção.

A decisão colegiada reafirmou que o mandado de injunção é instrumento reservado para hipóteses de omissão legislativa referente a normas constitucionais de eficácia limitada, e que torne inviável o exercício de direitos ou prerrogativas constitucionais. No presente caso, a pretensão funda-se em norma de eficácia plena o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal o que, por si só, inviabiliza o uso da via injuncional.

O acórdão foi explícito ao assentar que:

“O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constituindo-se em norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Trata-se de um valor-fonte que irradia seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, não dependendo de legislação infraconstitucional para produzir seus principais efeitos ou para ser invocado como parâmetro de proteção de direitos.”

Ainda, com base em precedentes do STF:

“O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado.”
(STF - AgR no MI 6825, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27-05-2019)

“O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (STF - MI 7456, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10-05-2024)

Ainda que a dignidade da pessoa humana possua eficácia plena, isso não elimina a necessidade de instrumentos processuais adequados para a concretização de direitos em casos específicos. A referência ao MI 4.733/DF não se aplica automaticamente ao presente feito, pois o STF não afastou o requisito da norma de eficácia limitada para o cabimento do mandado de injunção, o que reafirma a inadequação da via eleita neste caso.

A eventual ausência de legislação municipal específica não torna inviável o exercício dos direitos fundamentais invocados, podendo estes ser tutelados por outras vias jurisdicionais apropriadas, como a Ação Civil Pública, conforme também já assinalado na fundamentação do acórdão ora impugnado.

Portanto, o que se observa, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, com objetivo de reversão do julgado, finalidade estranha aos limites dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, dou por enfrentados os dispositivos invocados, ressaltando que o magistrado não está obrigado a citar nominalmente todos os artigos de lei se a matéria foi devidamente apreciada.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 28906646
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2026